Tribunal: TJPA
Processo: 0811059-87.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811059-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PATRICIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0811059-87.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

AGRAVADO:
PATRÍCIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES.

ADVOGADO:
VERENA SALVIANO TEIXEIRA – OAB/PA N. 28.259
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COVID-19. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU AOS REQUERIDOS QUE PROVIDENCIEM, NO PRAZO DE 6 (SEIS) HORAS, A REMOÇÃO VIA UTI AÉREA DO HGU (HOSPITAL GERAL DA UNIMED), PARA UM DOS HOSPITAIS REFERÊNCIA DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA, SOMENTE NO TOCANTE AOS HOSPITAIS ESCOLHIDOS PELA AGRAVADA, E ACATADOS PELO JUÍZO A QUO PARA REALIZAR A REMOÇÃO, DEVENDO ESTA REMOÇÃO SER REALIZADA PARA UM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA DA RECORRENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME VERIFICADO NOS PRECEDENTES DO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811059-87.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

AGRAVADO:
PATRÍCIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES.

ADVOGADO:
VERENA SALVIANO TEIXEIRA – OAB/PA N. 28.259.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática deste desembargador
Id. 7840491 pag. 1/6
, que
conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, somente no tocante aos Hospitais escolhidos pela agravada, e acatados pelo juízo a quo para realizar a remoção, devendo esta remoção ser realizada para um hospital da rede credenciada da recorrente no Estado de São Paulo, conforme verificado nos precedentes do C. STJ.

Nas
razões recursais (Id. 8139883 pag. 1/8)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada uma vez que, o tratamento indicado a Agravada, desde sua internação para tratamento de Covid-19 até os procedimentos atuais que a mesma alega precisar fazer, pode e deve ser realizado dentro da área de abrangência do contrato.

Ressalta que a agravante possui Clínicas, Hospitais e Profissionais de Saúde aptos, qualificados e credenciados que podem realizar os procedimentos indicados à Agravada, seja no Estado do Pará ou em outro Estado, que não é responsável em custear o deslocamento da beneficiária e um acompanhante à outra cidade para realização de seu tratamento, segundo a RN 259 da ANS, somente será garantido o custeio de deslocamento em favor da Agravada quando indisponível prestador integrante ou não da rede credenciada na área de abrangência do contrato.

Contrarrazões
de Id
8534073 pag. 1/17,
a agravada informa que
estava internada e recebendo no maior hospital de referência que a Agravante possuía no Estado do Pará na época do fato, o HGU – Hospital Geral da Unimed – e mesmo assim não recebeu o tratamento adequado, tendo que lidar com sequelas desastrosas até hoje, e que era de amplo conhecimento que o Hospital Oswaldo Cruz, para qual a Recorrida foi transferida em São Paulo/SP, estava sendo referência ao combate a Covid-19 e sua recuperação.

A de
speito dos argumentos da Agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COVID-19. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU AOS REQUERIDOS QUE PROVIDENCIEM, NO PRAZO DE 6 (SEIS) HORAS, A REMOÇÃO VIA UTI AÉREA DO HGU (HOSPITAL GERAL DA UNIMED), PARA UM DOS HOSPITAIS REFERÊNCIA DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA, SOMENTE NO TOCANTE AOS HOSPITAIS ESCOLHIDOS PELA AGRAVADA, E ACATADOS PELO JUÍZO A QUO PARA REALIZAR A REMOÇÃO, DEVENDO ESTA REMOÇÃO SER REALIZADA PARA UM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA DA RECORRENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME VERIFICADO NOS PRECEDENTES DO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Por sua vez, o recurso busca reformar a decisão monocrática
Id. 7840491 pag. 1/6,
no sentido que a agravante possui Clínicas, Hospitais e Profissionais de Saúde aptos, qualificados e credenciados que podem realizar os procedimentos indicados à Agravada, seja no Estado do Pará ou em outro Estado.

No caso, a parte agravante sustenta que a obrigação da Operadora em custear o translado requerido pela Agravada só se dar pela inexistência de prestador credenciado na área de abrangência do contrato, o que não é o caso tendo em vista a vasta rede credenciada seja de prestadores de serviços, hospitais ou clínicas na cidade em que está a Paciente.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“(...)

No tocante a
PROBABILIDADE DO DIREITO
, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que, de fato, a recorrida estava com COVID-19 e com o passar dos dias, a saúde da mesma estava piorando, chegando a mesma a ficar com 25% de comprometimento dos pulmões, encontrando-se com pneumonia bilateral.

Consta que a agravada estava indo constantemente nas instalações da recorrente, mas seu quadro de saúde não melhorava, até que foi internada no Hospital Geral da Unimed.

A recorrida aduziu em seu pedido inicial que está a mais de 11 (onze) dias internada, totalizando 24 dias de comprometimento a saúde, sem melhoras, apenas piora, ensejando grave risco de morte devido a contínua ascendência do quadro infeccioso.

Sustenta também que os exames dos autos indicam que já houve comprometimento secundário renal, além do pulmonar, e ainda não se sabe, mesmo depois de tomar mais de 07 (sete) tipos de antibióticos potentes, eventual comprometimento em outros órgãos, bem como não identificou qualquer tipo de melhora no quadro infecioso.

A autora/recorrida informa que sequer está conseguindo tomar medicação endovenosa (necessária para seu tratamento), devido às “flebites”, com a aparência de seu estado geral em uma piora contínua.

E que durante o dia, a autora utiliza até 4 tipos de antibióticos simultaneamente, alguns de 12h/12h, outros de 8h/8h, outros de 12h/12h e mesmo diante de tanto sofrimento, seu estado permanece grave.

Diante disso, formalizou o pedido de tutela de urgência da seguinte forma:

Seja concedida a medida liminar inaudita altera pars para que as Rés sejam OBRIGADAS, NO PRAZO DE 24HS, À PROMOVER PARA A AUTORA PATRÍCIA LIMA BAHIA: A- REMOÇÃO DO HOSPITAL GERAL DA UNIMED (HGU), BELÉM-PA, VIA AEROMÉDICA, OBSERVANDO O QUADRO INFECCIOSO DA AUTORA; B- PROCEDER COM O TRANSLADO ADEQUADO, DO AEROPORTO DE SÃO PAULO – SP, PARA UM LEITO (APARTAMENTO, SEMI INTENSIVA OU UTI), DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DE SÃO PAULO/SP; C- QUE INTERNAÇÃO OCORRA NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN, HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS OU HOSPITAL OSWALDO CRUZ (HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DE COVID NO BRASIL), POR SEREM CONSIDERADOS HOSPITAIS REFERÊNCIA EM SAÚDE NO BRASIL DEVIDO O LATENTE RISCO DE MORTE DA AUTORA.

O juízo da base, concedeu em sua totalidade a tutela requerida pela recorrida, conforme se pode verificar na decisão agravada, que assim dispôs:

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, estando
evidenciada a probabilidade do direito perecer e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo irreparável, pois está entre a vida e morte, sendo o direito à vida de primeira geração Constitucionalmente garantido
(possibilidade de agravamento do quadro clínico e risco à vida iminente e prematura da paciente/autora)
DEFIRO LIMINARMENTE
a tutela provisória de urgência (Art. 300 do CPC) para:

1)
DETERMINAR
que os Requeridos providenciem, no prazo de 6 (seis) horas,
a remoção via UTI aérea do HGU
(HOSPITAL GERAL DA UNIMED), para um dos Hospitais referência da cidade de São Paulo/SP,
podendo ser no Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio Libanês ou Hospital Oswaldo Cruz, com internação em leito de apartamento, semi-intensivo ou UTI, URGENTEMENTE, conforme avaliação médica local, a ser custeado pelos requeridos;

2) Em caso de descumprimento, fixo multa diária, a cada 6 horas, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ ainda no plantão judiciário, via SISBACEN, nas contas dos requeridos, a cada 6 horas de descumprimento, repita-se, pois, se trata de omissão em que a morte está iminente e não pode esperar para manter o maior direito de todos: a VIDA
.

Pois bem, no caso dos autos, dos exames e dos documentos referentes a evolução da paciente acostados no juízo de piso, observa-se uma piora no quadro de saúde da mesma, capaz de sustentar uma situação de emergência que o caso requer.

Ocorre que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ATENDIMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NÃO CABIMENTO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde.

2. Recentemente, a colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

3. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que ficou comprovado que optou a autora, por conta própria, em realizar o tratamento, bem como buscar internação junto a nosocômio não credenciado ao plano de saúde, sem nenhuma justificativa plausível capaz de demonstrar a necessidade, emergência ou urgência de utilização de referido hospital, o que afasta o dever de reembolso.

4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria a análise de cláusulas do contrato original firmado entre as partes e das peculiaridades fáticas do tratamento pleiteado, o que encontraria óbice nas Súmulas 5 e 7, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1742335/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Desta forma, não poderia o nobre magistrado de piso deferir a liminar para que o tratamento fosse feito em hospitais da rede não credenciada, posto que, conforme verificado em alhures
"o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

E no presente caso, não existe prova de que o serviço não poderia ser realizado na rede credenciada do plano de saúde.

Entretanto, destaco que o próprio STJ possui entendimento de que, em casos de urgência, é razoável a transferência de paciente para rede credenciada de outro Estado, conforme verificado no julgamento transcrito a seguir:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE. CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTE DA REDE CREDENCIADA DA UNIMED. OUTRO ESTADO. COBERTURA DA TRANSFERÊNCIA E DO TRATAMENTO. RAZOABILIDADE
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão exigiria o revolvimento do acervo fático e probatório e desafia as teses firmadas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Desta forma, constatado a urgência/emergência do caso, tendo em vista que a saúde da recorrida estava piorando dia após dia, é razoável que se faça a transferência da recorrida para outro Estado, desde que na rede conveniada do Plano de Saúde.

Quanto ao
PERICULUM IN MORA
, também entendo que este requisito está presente na decisão do juízo da base, posto que, conforme já mencionado em alhures, a quadro de saúde da recorrida estava piorando, devido as próprias complicações causadas pelo COVID-19.

(...)”.

Dito isto, cabe destacar que a recorrente ofereceu cumprimento a determinação judicial, transferindo a requerida para o Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo/SP.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.

7840491 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2023